Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-82.2024.8.11.0096
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000859-82.2024.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVANTE), GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 006.861.981-23 (AGRAVADO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), DIEME BARBOSA ARAUJO ANDRE FOGO - CPF: 002.363.621-19 (TESTEMUNHA), JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO - CPF: 010.198.241-07 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Município, mantendo sentença de parcial procedência que condenou o ente público ao pagamento de horas extras e adicional noturno a servidor ocupante do cargo de motorista de ambulância, com reflexos legais, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de autorização administrativa formal afasta o direito ao pagamento de horas extras comprovadamente prestadas; (ii) se o labor exercido no período noturno configura sobreaviso ou efetivo trabalho apto a ensejar o pagamento do adicional noturno.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é estatutária, regida pela Lei Municipal nº 1.036/2022, competindo à Justiça Comum o julgamento da controvérsia.
4. Comprovado, por meio de cartões de ponto e prova testemunhal, o labor extraordinário habitual, não pode a Administração eximir-se do pagamento sob o argumento de ausência de autorização formal, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. O entendimento jurisprudencial exige autorização para o serviço extraordinário, mas não admite que formalidade interna seja utilizada para afastar a remuneração de trabalho efetivamente prestado com ciência da Administração.
6. Os registros oficiais demonstram labor no período compreendido entre 22h e 5h, configurando trabalho noturno efetivo, e não mero sobreaviso, incidindo o adicional previsto na legislação municipal.
7. O agravo interno não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Comprovado o labor extraordinário por meio de registros oficiais e prova testemunhal, é devido o pagamento de horas extras ao servidor público, ainda que ausente autorização formal, quando evidenciada a ciência e o benefício da Administração. 2. Configura trabalho noturno efetivo, e não sobreaviso, o labor registrado entre 22h e 5h, sendo devido o adicional previsto em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021; Lei Municipal nº 1.036/2022, arts. 87 e 88.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 05.04.2006; STJ, REsp 1.181.345/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 02.08.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos da ação de cobrança de horas extras e adicional noturno ajuizada por GLEGUISTONE OLIVEIRA DA SILVA, servidor público municipal ocupante do cargo de motorista de ambulância.

Contra tal decisão, foi manejado o presente agravo interno, no qual o agravante sustenta, em síntese, que inexiste autorização administrativa para pagamento de horas extras, que o adicional noturno seria indevido diante da caracterização de sobreaviso e que a condenação deve ser afastada, com a improcedência integral da ação.

O agravado apresentou contrarrazões, afirmando que os cartões de ponto e a prova testemunhal demonstram a extrapolação da jornada e o labor noturno efetivo, sendo correta a manutenção do decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Na origem, narrou o autor que, no exercício de suas atribuições junto à Secretaria Municipal de Saúde, teria laborado de forma habitual além da jornada legal prevista no Estatuto dos Servidores Municipais, especialmente nos anos de 2021 a 2023, realizando extensas jornadas, inclusive em período noturno, sem a correspondente contraprestação remuneratória. Sustentou, ainda, que os registros funcionais indicavam indevidamente a condição de “sobreaviso”, mascarando o efetivo serviço extraordinário prestado, razão pela qual requereu a condenação do Município ao pagamento das horas extras, adicional noturno e reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.036/2022.

O ente municipal, em contestação, alegou inexistência de comprovação de labor extraordinário e defendeu que eventual serviço excedente dependeria de autorização expressa da Administração, nos termos do art. 87 da legislação local. Sustentou também que o adicional noturno não seria devido, pois as situações apontadas corresponderiam, quando muito, a regime de sobreaviso.

Sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento das horas extraordinárias e do adicional noturno comprovadamente prestados no período indicado, com reflexos legais, observada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Município interpôs recurso, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática do Relator, mantendo-se a condenação imposta em primeiro grau.

Contra tal decisão, foi manejado o presente agravo interno, no qual o agravante sustenta, em síntese, que inexiste autorização administrativa para pagamento de horas extras, que o adicional noturno seria indevido diante da caracterização de sobreaviso e que a condenação deve ser afastada, com a improcedência integral da ação.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica mantida entre as partes é de natureza estatutária, regida pela Lei Municipal nº 1.036/2022, razão pela qual compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da controvérsia, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395 e pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 137.

A controvérsia recursal cinge-se ao direito do servidor ao recebimento de horas extras e adicional noturno, diante da alegação municipal de inexistência de autorização administrativa e de enquadramento do labor como sobreaviso.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o pagamento de serviço extraordinário exige não apenas a comprovação do labor excedente, mas também a autorização administrativa, conforme decidido no REsp 1.181.345/RO.

Todavia, no caso concreto, não se pode admitir que a ausência de formalização prévia seja utilizada como instrumento para afastar a remuneração de serviço efetivamente prestado, sobretudo quando há nos autos elementos suficientes demonstrando que o servidor desempenhou atividades além da jornada legal, com ciência e benefício direto da Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Os registros funcionais juntados aos autos indicam extrapolação habitual da jornada, e a prova oral produzida confirma a realização de plantões e deslocamentos em horários incompatíveis com a jornada ordinária, circunstância que sustenta a condenação imposta.

No tocante ao adicional noturno, o Município insiste na tese de que o servidor não laborava em período noturno, mas permanecia apenas em regime de sobreaviso, hipótese que, de fato, não gera direito ao adicional, conforme entendimento consolidado.

Entretanto, no presente caso, os próprios cartões de ponto oficiais da Administração registram jornadas prestadas no período compreendido entre 22h e 5h, o que atrai a incidência do art. 88 da Lei Municipal nº 1.036/2022, que assegura adicional de 25% sobre a hora trabalhada em serviço noturno.

Assim, estando comprovado o trabalho noturno efetivo, correta a condenação ao pagamento do adicional correspondente.

Ressalte-se, ainda, que o agravo interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já enfrentada de forma fundamentada na decisão agravada, sendo necessário que o agravante demonstre efetiva ilegalidade ou desacerto relevante, o que não se verifica no caso.

Diante desse disso, não há cabimento para reforma da decisão monocrática, que aplicou adequadamente o direito aos fatos comprovados nos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Município de Nova Santa Helena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026